Tribunal: TJMT
Processo: 1053961-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053961-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILSEN SUELLY CAETANO DE ASSUNCAO - CPF: 025.000.931-58 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora, motivo pelo qual precluso está o direito de alegá-la neste momento processual.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
ILSEN SUELLY CAETANO DE ASSUNCAO
em face da sentença, pela qual foram julgados parcial procedentes os pedidos da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja o Estado de Mato Grosso condenado a realizar o pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3) no período correspondente de 2017 a 2019, além do pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2022, bem como das parcelas vencidas no decurso de prazo do andamento do feito.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 191473188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024